Tribunal: TJSP
Processo: 1003498-81.2021.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – EX-FUNCIONÁRIO QUE PRETENDE SER MANTIDO COMO BENEFICIÁRIO DO PLANO DE SAÚDE, NAS MESMAS CONDIÇÕES QUE DESFRUTAVA ENQUANTO EMPREGADO – DECISÃO PROFERIDA EM DEMANDA ANTERIOR QUE RECONHECEU O DIREITO DO AUTOR DE PERMANECER NO PLANO DE SAÚDE REFORMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA, JULGANDO EXTINTA A DEMANDA POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL - ASSISTÊNCIA MÉDICA CUSTEADA

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – EX-FUNCIONÁRIO QUE PRETENDE SER MANTIDO COMO BENEFICIÁRIO DO PLANO DE SAÚDE, NAS MESMAS CONDIÇÕES QUE DESFRUTAVA ENQUANTO EMPREGADO – DECISÃO PROFERIDA EM DEMANDA ANTERIOR QUE RECONHECEU O DIREITO DO AUTOR DE PERMANECER NO PLANO DE SAÚDE REFORMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA, JULGANDO EXTINTA A DEMANDA POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL - ASSISTÊNCIA MÉDICA CUSTEADA INTEGRALMENTE PELA EX-EMPREGADORA, SEM A PARTICIPAÇÃO DIRETA DOS EMPREGADOS – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO CONTRIBUTIVO DISPOSTO NO ARTIGO 31 DA LEI FEDERAL 9.656/98 - TESE CONSOLIDADA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL EM REGIME DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (1680318/SP e 1708104/SP) – AÇÃO PROCEDENTE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PROVIDOS.